Tribunal: TJSP
Processo: 2013427-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Cautelar. Decisão que deferiu a suspensão de leilão do imóvel 'sub judice'. Irresignação do requerido. Descabimento. A finalidade exclusiva do leilão extrajudicial de bens dados em garantia é resguardar o crédito gerado pelo inadimplemento das obrigações contratuais pactuadas entre as partes. O pagamento, pelo devedor, anterior à arrematação do bem, é meio eficaz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Cautelar. Decisão que deferiu a suspensão de leilão do imóvel 'sub judice'. Irresignação do requerido. Descabimento. A finalidade exclusiva do leilão extrajudicial de bens dados em garantia é resguardar o crédito gerado pelo inadimplemento das obrigações contratuais pactuadas entre as partes. O pagamento, pelo devedor, anterior à arrematação do bem, é meio eficaz para que se obtenha o valor devido ao credor, tornando, portanto, desnecessária a alienação por leilão extrajudicial. Perigo de dano em vista da iminência do leilão do imóvel. Decisão mantida. Recurso não provido.